Tribunal: TJSP
Processo: 1035185-92.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Embargos de declaração. Parte que, embora apegada a argumentos divorciados do objeto deste recurso, reclama a concessão da gratuidade por ser pessoa necessitada. Alegação de boa-fé de que se encontra negativado e sem condições de pagar quantia que gira em torno de pouco mais de R$ 2 mil. Benefício restaurado em favor do recorrente. Inteligência do art. 98 e seus parágrafos. Honorários arbitrados

Ementa:
Embargos de declaração. Parte que, embora apegada a argumentos divorciados do objeto deste recurso, reclama a concessão da gratuidade por ser pessoa necessitada. Alegação de boa-fé de que se encontra negativado e sem condições de pagar quantia que gira em torno de pouco mais de R$ 2 mil. Benefício restaurado em favor do recorrente. Inteligência do art. 98 e seus parágrafos. Honorários arbitrados que ficam suspensos na foram da lei e pelo período de cinco anos. Infringência somente quanto à gratuidade. Embargos acolhidos para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1035185-92.2018.8.26.0506/50001, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
DANIEL AUGUSTO FERREIRA DE ALMEIDA, são embargados ASSOCIAÇÃO
UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO e
ASSOCIAÇAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO
ASSUPERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
para modificar o decidido pela d.Turma julgadora, mas, somente para conceder a
gratuidade em favor de parte, reconhecidamente, necessitada.. V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035185-92.2018.8.26.0506/50001 -Voto no
2
Voto: 46008
Embargos de Declaração Cível No: 1035185-
92.2018.8.26.0506/50001
Comarca: Ribeirão Preto
Embargante: Daniel Augusto Ferreira de Almeida
Embargdos: Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado
Objetivo Assupero e Associaçao Unificada Paulista De Ensino
Renovado Objetivo Assupero

Embargos de declaração. Parte que, embora
apegada a argumentos divorciados do objeto
deste
recurso,
reclama a concessão da
gratuidade
por
ser
pessoa
necessitada.
Alegação de boa-fé de que se encontra
negativado e sem condições de pagar quantia
que gira em torno de pouco mais de R$ 2 mil.
Benefício restaurado em favor do recorrente.
Inteligência do art. 98 e seus parágrafos.
Honorários arbitrados que ficam suspensos na
foram da lei e pelo período de cinco anos.
Infringência somente quanto à gratuidade.
Embargos acolhidos para esse fim.
Daniel Augusto Ferreira de Almeida, novamente, se
serve de declaratórios para reiterar seu inconformismo contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035185-92.2018.8.26.0506/50001 -Voto no
3
o decidido pela d.Turma julgadora, querendo obter, ainda, a
infringência quanto à gratuidade, que lhe foi revogada.
Contraminutou a agravada.
É o relatório.
O embargante, embora pretenda obter, exclusivamente,
a concessão da gratuidade, que lhe foi revogado pela. d.Turma
julgadora, não se satisfaz em requerer o benefício.
Antes, expressa os seguintes argumentos que não são de
nenhuma validade, posto não fazerem parte do pedido, ao final.
Assim se pronuncia:
“Esta C. Câmara não se dispõe a apreciar os autos
devidamente, eis que o v. acórdão já se esquivou das
questões de fato e de direito e, interpostos embargos de
declaração, insistiu em não apreciar os argumentos deste
Embargante e suprir as obscuridades, omissões e
contradições apontadas.
O
D.
Desembargador
Relator
insiste
em
fundamentar o não provimento do recurso naquilo que não
existe nos autos e em críticas à parte e ao trabalho deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035185-92.2018.8.26.0506/50001 -Voto no
4
advogado, não apontando qualquer questão de fato e de
direito que embase sua opinião pelo não provimento do
recurso e também quando rejeitado os embargos de
declaração.
A sentença e os acórdãos foram incapazes de
demonstrar objetivamente o não cabimento de todas as
questões jurídicas trazidas à demanda.
A universidade foi contratada para fornecer 100
(cem) dias de aulas e demais atividades com a presença de
alunos e professores (isto é o denominado trabalho
acadêmico efetivo), recebeu por isso e deixou de cumprir
em média 40% (quarenta por cento) daquilo para o qual foi
contratada.
A demanda pretende a demonstração por parte da
universidade de que cumpriu com suas obrigações
contratuais ou seja declarado que não cumpriu para sejam
adotadas as providências cabíveis. Este Embargante
relatou devidamente os fatos, trouxe a legislação
ordinária incidente ao caso, portarias e resoluções do
MEC, bem como resposta a consulta que embasaram toda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035185-92.2018.8.26.0506/50001 -Voto no
5
a tese autoral, mas lamentável e surpreendentemente
esta C.Colenda Câmara insiste que a ação "não tem
objeto".
Tal manifestação se mostra canhestra, seja porque os
Acórdãos atacados se encontram fartamente fundamentados,
seja, também, porque em nada aproveita à parte inconformada
esse desabafo, se não há requerimento para modificação de
uma linha sequer das decisões colegiadas exaradas nos autos
em Segundo grau.
Essa peroração externa simples pano de fundo ao que,
realmente, a parte pretende.
O que é de seu real interesse é o pedido para tornar a
ser beneficiário da gratuidade.
Da análise feita, restaura-se ao embargante esse
benefício, haja visto que ele destacou estar negativado e,
mesmo assim, não consegue nem ao menos pagar o valor que
determinou a inclusão de seu nome no rol de devedores. Assim,
se não possui meios para quitar o débito e limpar seu nome,
mostra-se isso suficiente, até por ser ele parte de boa-fé, de
que se trata de pessoa necessitada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035185-92.2018.8.26.0506/50001 -Voto no
6
Agora, fica observado que, em razão do benefício
concedido, a exigibilidade dos honorários de sucumbência fica
suspensa, enquanto durar a situação de pobreza, e pelo prazo
de cinco (05) anos, de acordo com o art. 98 e parágrafos do
diploma processual civil.
Embora não haja vício a sanar, seja o da obscuridade,
seja o da omissão, fica declarado ter o embargante direito ao
benefício da Justiça gratuita dada a sua reconhecida pobreza.
Ante o exposto, acolhe-se o recurso dos declaratórios
para modificar o decidido pela d.Turma julgadora, mas,
somente para conceder a gratuidade em favor de parte,
reconhecidamente, necessitada.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator